Tribunal: TJES
Processo: 5000200-71.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-11-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000200-71.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: FABIOLA GRECCO MENEGAZ PEDRONI
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam-se de
embargos de declaração opostos

pelo

agravante em face da decisão monocrática (id. 4701653
) que extinguiu o agravo de instrumento e determinou o cancelamento da distribuição na forma do artigo 9º do Ato Normativo 024/2021.

Os embargos
opostos possuem a finalidade de
sanar a
existência de
error in procedendo
porquanto em vez de extinguir o feito o relator deveria ter determinado a distribuição para o Juízo Competente, em respeito ao princípio da cooperação.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, importante salientar que o cabimento dos embargos está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II –
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

No caso dos autos,
não
se constata a alegada
contradição,
pois como constou na decisão impugnada, o artigo 9º, inciso II do Ato Normativo nº. 024/2021 do Tribunal de Justiça determina, expressamente, a baixa da distribuição dos feitos ajuizados de maneira equivocada, caso dos autos, com registro de que a decisão impugnada foi proferida tão logo
distribuído o feito ao relator, inexistindo, portanto
error in procedendo.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
dos embargos
mas se lhe
NEGA
ACOLHIMENTO
,
mantida a decisão impugnada por suas razões.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)